Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007043-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITORIA RITA PORFIRIO DE SOUSA MELO - CPF: 061.285.831-64 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO
— RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014
— IMPOSSIBILIDADE.

DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE —
ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
— APLICAÇÃO.

Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo
contra
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Restabelecimento de Pensão por Morte com pedido de Tutela de Urgência no. 1007043-52.2018.811.0003, ajuizada por Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo, julgou improcedente o pedido de pensão nos seguintes termos para:

1- Condenar a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I c/c § 4o, III do CPC.

2- Declarar suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 8629551), a parte autora se insurge contra a sentença, alegando que conta com 19 (dezenove) anos de idade, é estudante do curso de Direito da Faculdade Unic, com previsão de conclusão de curso para dezembro de 2023, por isso, pleiteou o restabelecimento do benefício de pensão por morte e sua extensão até 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Relata que, o juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido da parte autora por entender que, a lei estabelece que a pensão por morte é devida ao filho de servidor militar, somente até completar 18 (dezoito) ano de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

Assevera que, o entendimento é equivocado, haja vista que o art. 7o, da Lei no 3.765/60 cuja redação atual (dada pela medida provisória no 2.131, de 26 de janeiro de 2001), afirma que a pensão militar é deferida à filho ou enteado até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante.

Assegura que, a referida hermenêutica é extraída dos princípios gerais do direito, a quem o julgador deve observar quanto à omissão da legislação.

Aduz que, a exclusão da condição de dependente do beneficiário que atinge 18 (dezoito) anos, em especial aquele que esteja cursando o nível superior, viola materialmente o previsto no art. 205 da Constituição Federal, que elenca como direito de todos e dever do Estado.

Por fim, requer a reforma a sentença, reconhecendo o direito da autora, ao recebimento do benefício de pensão por morte até atingir a idade de 24 anos, ou até completar o ensino superior.

Contrarrazões apresentadas por meio do Id. 8629554.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do Id. 9618022), informou a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção ministerial na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo
em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com pedido de Tutela de Urgência no. 1007043-52.2018.811.0003, ajuizada pela Apelante, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em (10%) dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I c/c § 4o, III do CPC, contudo, declarou suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC).

Do exame dos autos, verifica-se que a Autora da ação, ora Apelante, requereu o benefício de pensão por morte perante o requerido, em 10-5-2017, em razão do óbito do seu genitor, ocorrido na data de 19-8-2016, o qual era ocupante do cargo de Policial Militar.

Aduz que, o benefício foi concedido temporariamente, no período de 10-5-2017 até a data em que completou (18) dezoito anos, qual seja 25-5-2017.

Informa que, conta com 19 (dezenove) anos de idade, é estudante do curso de Direito, na Faculdade UNIC, com previsão de conclusão para dezembro de 2023 e, por isso, faz jus à extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Acrescenta que, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 555/2014), é omisso quanto à concessão de pensão por morte ao filho universitário, razão pela qual deve ser aplicada a regulamentação trazida pela citada Lei no 3.765/60.

Por essas razões, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do benefício pensão por morte até o julgamento final da lide.

O pedido de tutela provisória foi indeferido.

No caso em concreto, busca a autora o restabelecimento do benefício pensão por morte, na condição de filha de policial militar, falecido na data de 19-8-2016.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, inicial, entendendo pela impossibilidade de extensão do benefício de pensão por morte até aos 24 anos de idade, em razão da ausência de previsão legal.

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Cumpre anotar que, no que se refere ao assunto pesão por morte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento com a criação da Súmula 340, de 13 de agosto de 2007, que assim dispõe:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sendo assim, vejamos o que dispõe o artigo 42, § 2o, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003:

Art. 42. Os membros das Policias Militares e Corpo de Bombeiros, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são Militares dos Estados, do Distrito Federal e do Territórios.

(...)

§ 2o - Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

Consta da Certidão de Óbito, que o de cujus faleceu no dia 19 de agosto de 2016, sendo assim, ao caso, devem-se aplicar os termos dispostos na Lei Complementar no 555, de 29-12-2014.

Por sua vez, a Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014, dispõe acerca da pensão por morte, e dos beneficiários, conforme transcrito:

Art. 120
São
beneficiários da pensão
, para efeitos desta lei complementar:

(...)

II - Temporária:

a) os
filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

(...)

Art. 124
Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV -
a maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade.

Como se vê, a legislação é clara ao estabelecer que a pensão por morte é devida ao filho de servidor militar somente até completar 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

Dessa forma, o direito de perceber a pesão na condição de filho de militar cessa aos 18 (dezoito) anos, salvo se inválido, não sendo possível, em face da ausência de amparo legal, a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, ainda que o beneficiário seja estudante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA - EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO - IRRESIGNAÇÃO - PEDIDO DE EXTENSÃO ATÉ QUE CONCLUA OS ESTUDOS OU COMPLETE 24 ANOS DE IDADE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 87, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005 - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito. A Lei Complementar 231/2005, dispõe no artigo 87, II, b, que ela seja paga ao filho de servidor militar até os 18 anos, e não até que ele termine os estudos ou complete 24 anos de idade. (Precedentes do STJ: RMS 42.657/MT; RMS 24.029/MT; AgRg no REsp 1126274/MS). (Ap 6618/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, publicado no DJE 25/08/2014).
(TJ-MT - APL: 00173369120128110041 6618/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/8/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/8/2014)

Ademais, havendo antinomia jurídica entre uma lei especial e outra geral, prevalecerá aquela que for de legislação específica, pois prevalece a lei especial em detrimento da lei geral, conforme a Lei de Introdução ao Código Civil.

Nesse sentido, tem se pautado esta Egrégia Corte, em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - FILHA MAIOR DE 21 ANOS – ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI COMPLEMENTAR 04/90 – ARTIGO 278 - ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES EM VIGOR NA ÉPOCA DO ÓBITO – LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – SÚMULA 340 STJ - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Complementar no 04/90, em seu artigo 278, prevê que os servidores militares serão regidos por Estatuto próprio.

Havendo antinomia jurídica entre uma lei especial e outra geral, prevalecerá aquela que for de legislação específica, pois prevalece a lei especial em detrimento da lei geral, conforme a Lei de Introdução ao Código Civil.

Se a legislação aplicável não contempla a pretensão posta, a ordem deve ser denegada, visto que não compete ao judiciário atuar como legislador positivo.
(TJ/MT - MS no 105093/2010 – Relator Des. José Silvério Gomes – Data do Julgamento 2-8-2012). [Destaquei]

Nesses termos, apesar de restar devidamente comprovada, pela Apelada/Autora, a condição de estudante de ensino superior, a legislação aplicável ao caso não contempla a pretensão da Apelada/Autora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a Ação Ordinária, em razão da ausência de previsão legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Peço vista dos autos, porque sou relator de um processo semelhante, inclusive concedi a liminar, em que pese à lei específica do Estado de Mato Grosso limitar o recebimento do benefício aos 18 (dezoito) anos de idade.

Indago a relatora: A promovente da ação comprovou ser estudante?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Comprovou.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Pela Lei federal e pela Constituição da República, contempla-se a educação como prioridade, de modo que, no caso em que sou relator, e que é semelhante a este processo que está em julgamento, entendi que havia direito e concedi a liminar, e no mérito, estou mantendo a liminar.

Por coerência, peço vista para melhor analisar as provas dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 18 DE MAIO DE 2020
:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. A 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 1o DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame dos autos e reflexão, visando proferir voto seguro.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo
ajuizou a
Ação Restabelecimento de Pensão por Morte
contra o Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que requereu o benefício de pensão por morte perante o Requerido, em 10/05/2017, em razão do óbito do seu genitor, ocorrido na data de 19/08/2016, e que era ocupante do cargo de policial militar.

Informou, ainda, que o benefício foi concedido temporariamente, no período de 10/05/2017 até a data em que completou dezoito anos, ou seja, 25/05/2017 e que, atualmente, com 19 (dezenove) anos de idade, é estudante do curso de Direito, na Faculdade UNIC, com previsão de conclusão para dezembro de 2023, e, por isso, faz jus à extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, com base no direito à educação, garantido constitucionalmente e na Lei n. 3.765/1960.

Asseverou que o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 555/2014) é omisso, quanto à concessão de pensão por morte ao filho universitário, razão pela qual deve ser aplicada a regulamentação trazida pela citada Lei n. 3.765/1960.

O Magistrado singular (id. 8629448) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
por entender que a lei estabelece que a pensão por morte é devida ao filho de servidor militar, somente até completar 18 (dezoito) ano de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

Contra essa decisão, apela
Vitória Rita Porfírio de Sousa Melo
, pretendendo a reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o pedido de pensão, pelo fato de que o
art. 7
o
, da Lei n. 3.765/1960, cuja redação atual (dada pela medida provisória n. 2.131, de 26 de janeiro de 2001), afirma que a pensão militar é deferida a filho ou enteado até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante.

A ilustre Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na sessão do dia 18/05/2020, quando teve início o julgamento deste recurso, votou no sentido de DESPROVER o Recurso de Apelação, por entender que
a legislação aplicável ao caso não contempla a pretensão da Apelada ou Autora.

Assim, diante do desprovimento do Apelo, solicitei vista do processo em mesa, porque sou relator de um processo semelhante, inclusive concedi a liminar, em que pese à lei específica do Estado de Mato Grosso limitar o benefício aos filhos até 18 (dezoito) anos de idade. E, assim, trago-o para julgamento.

Analisando detidamente os autos, constato o fato incontroverso de que a Apelante teve o
benefício de pensão por morte concedido,
em razão do falecimento de seu genitor, ocorrido em
19/08/2016
, que era, à época do falecimento, policial militar efetivo
.

Constato, ainda, que o aludido beneficio foi concedido, no período de 10/05/2017, até a data em que completou (18) dezoito anos, qual seja 25/05/2017, e que, na data do ajuizamento da ação, contava 19 (dezenove) anos de idade, e já era estudante do curso de Direito, na Faculdade UNIC, com previsão de conclusão para dezembro de 2023
(id. 8629428),
quando terá 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Sabe-se a pensão temporária por morte, nos termos do artigo 40, §7
o
, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, é um direito assegurado aos filhos dependentes do servidor público falecido. Veja-se:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...).

§ 7o - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

(...)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Voltando os olhos aos autos do presente processo, extrai-se que a Apelante não recebe mais os proventos da pensão por morte de seu pai, em razão da maioridade civil, conforme previsto em lei estadual.

A lei estadual de regência, da qual se valeu o Digno Magistrado, para julgar improcedente o pleito da Apelante, é de clareza solar, porque, o artigo 87, II, ‘a’, da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, consigna:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Entrementes, a legislação estadual não prevê a hipótese de o filho, ou enteado, receber a pensão por morte enquanto for estudante, ou seja, é omissa, pois impõe apenas o limite temporal etário até os 18 anos completos.

Não obstante, a Lei Federal n. 3.765/1960 (dá providências às pensões dos militares), no artigo 7
o
, I, ‘d’, dispõe sobre o benefício assinalado em duas situações: até completar 21 anos de idade, ou até os 24 anos, se o filho for estudante universitário, como é o caso da Apelante, com 19 (dezenove) anos e aluna do Curso de Direito, da Universidade de Cuiabá.

Veja-se, a propósito, a legislação mencionada:

Art. 7
o
A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir:

d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Com fundamento nesse dispositivo de lei federal é que a Apelante formula o pedido de restabelecimento da sua pensão por morte.

Com efeito, a interpretação é uma construção cognoscitiva, que propicia a fixação da moldura-jurídica, permitindo várias possibilidades. Em outras palavras, não condiz com apenas uma única solução – correta –, mas oportuniza diversas opções, por uma variedade de regras que compõem o sistema jurídico.

Conforme já esmiuçado, o presente caso envolve uma adolescente, recém-universitária, órfã de pai, que sofre prejuízos com a falta de recursos financeiros para concluir os seus estudos.

Considerando que a legislação estadual é omissa, quanto à situação posta, e havendo a solução na legislação federal, esta deve completar a lacuna existente, que aproximará o caso concreto da solução mais adequada, bem como empresta maior concretude ao direito fundamental à educação.

Nessa esteira, devem prevalecer as orientações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente as dos artigos 4
o
e 5
o
. Confira-se:

Art. 4
o
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5
o
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Na hipótese ora apreciada, privilegia-se a técnica interpretativa e a integração das lacunas, tanto de caráter ontológico, quanto axiológico, para atender ao fim social e ao bem comum, conforme o disposto no artigo 5
o
da LINDB.

De igual modo é o regramento processual civil, na medida que o artigo 8
o
, do CPC/2015, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, além de observar sua proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e sua eficiência.

Não bastasse isso, não posso deixar de ressaltar que o art. 205 da Carta Magna dispõe que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação, a ser utilizado, é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento.

Nessa quadra, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

Nessa trilha, o voto ora proferido baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana, e encontra seu alicerce na Constituição da República Federativa do Brasil e na lei federal, de tal modo que negar o restabelecimento da pensão por morte, no caso concreto, viola aquele princípio constitucional e obsta o acesso ao direito fundamental à educação.

Feitas essas ponderações, entendo que a revogação do benefício previdenciário, levada a efeito pelo Apelado, vai na contramão dos direitos fundamentais – à educação e à dignidade da pessoa humana –, porque está devidamente comprovado que a filha do falecido militar, ora Apelante, é estudante universitária do Curso de Direito com previsão de conclusão do curso para dezembro de 2023, conforme contrato de prestação de serviços educacionais (id. 8629428).

Desse modo, a sentença
a quo
deve ser reformada.

Ante o exposto, peço vênia à nobre Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra, para divergir de seu voto e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo para julgar procedente o pedido e, de consequência, restabelecer o benefício de pensão por morte em favor da Apelante, desde que esteja matriculada na instituição de ensino universitário, até que complete 24 (vinte e quatro) anos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Desembargador Presidente:

Peço vênia, entendo perfeitamente o raciocínio de Vossa Excelência, mas peço vista dos autos para confrontar os dois fundamentos para filiar-me a uma das duas correntes.

EM 1o DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. O 1o VOGAL PROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interporto pelo VITÓRIA RITA PORFIRIO DE SOUSA MELO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte no.

1007043-52.2018.811.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Conforme relatado, a Recorrente busca a reforma da sentença singular, sustentando que conta com 19(dezenove) anos, e que encontra-se matriculada em curso universitário, com término previsto para 2023, pleiteando o restabelecimento do benefício até completar 24 anos de idade.

A douta Relatora votou pelo desprovimento do recurso, e o 1o vogal votou pelo provimento, aplicando por analogia a legislação federal sobre a matéria.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Consta dos autos, que a Recorrente é filha de Policial Militar que faleceu em 19 de agosto de 2016, tendo sido concedido o benefício da Pensão por Morte , todavia, foi interrompido após a pensionista ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

O Apelo não merece o provimento almejado.

Isso porque, a legislação estadual, quando da morte do pai da Apelante contemplava o benefício de pensão por morte aos filhos até completar 18 (dezoito) anos – artigo 120, inciso II, c/c artigo 124, inciso IV, da Lei Complementar no 555/2014, vigente à época do óbito do servidor militar.

A meu ver, o fato da legislação estadual silenciar quanto ao filho estudante, não possibilita a aplicação da legislação federal, uma vez que a legislação estadual que rege o tema é clara ao dispor a cessação do benefício de pensão por morte quando o filho completar 18 anos de idade.

Nesse sentido trago entendimento do E. Superior Tribunal Federal em caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. (...) 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51452 / MS, 2016/0173932-9, Rel. Min. Og Fernandes, T2-SEGUNDA TURMA, data de julgamento 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.484.954/MS, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.347.272/MS, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2012)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, acompanhando o voto da douta Relatora.

EM 08 DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. O 1o VOGAL PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI, OAB-MT 8308-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONV.)

V O T O V E N C E D O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo improcedente o pedido de pensão formulado por Vitória Rita Porfirio de Sousa Melo contra o Estado de Mato do Grosso, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I c/c §4o, III do CPC.

Declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, a autora não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3o do CPC).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 8629448, fls. 4/5).

Vitória Rita Porfirio de Sousa Melo
ingressou em juízo com pretensão de restabelecimento de pensão, sob a alegação de que, “
se trata de estudante universitária, fazendo jus à extensão do benefício até os 24 anos de idade
” (Id. 8629413, fls. 6).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em vigor à época do falecimento de Aluizio Porfirio de Melo, seu pai, ocorrido em 19 de agosto de 2016, no artigo 120, II,
a
, estabelece que a pensão é devida ao filho até completar dezoito (18) anos de idade.

Daí decorrente, inexiste previsão acerca da possibilidade de extensão do benefício até o beneficiário completar vinte e quatro (24) anos de idade, em razão de cursar ensino superior, pelo que não é juridicamente possível o seu deferimento.

[...] Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1656844/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019).

Por outro lado, o artigo 5o da Lei Nacional no 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe que, “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”, ou seja, o Regime Próprio de Previdência Social previsto no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso não poderia estabelecer benefício diverso do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Nacional no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, com a redação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um (21) anos de idade.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...].

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II -
para filho
, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos,
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou com deficiência; [...]. [sem negrito no original]

Assim, a pensão em favor da apelante, na qualidade de filha do instituidor do benefício, deve cessar ao completar vinte e um (21) anos de idade e não aos dezoito (18) anos de idade.

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 64418/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25 de setembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos e determinar o restabelecimento da pensão até a data em que a beneficiária completar vinte e um (21) anos de idade. De consequência, inverto o ônus da sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Eu pensei em outra forma. No caso dos policiais militares que tinham direito a promoção em razão da aposentadoria que reconhecemos porque não se aplicava ao nível federal, e da mesma forma não poderia aplica-la no âmbito estadual.

Entendo que tanto aquilo que lhe favorece, quanto aquilo que lhe prejudica deve seguir a mesma linha de raciocínio.

Portanto, se a Lei Federal 3.765/1960, que dá providências às pensões militares tem previsão de
vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade,
se estiver cursando ensino superior, devemos aplicá-la no âmbito estadual.

Assim, com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Márcio Vidal.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

Penso que a solução mais apropriada é prevalência do entendimento do 3o vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Ressalto que somente na sustentação oral foi pedido a fixação dos 21 (vinte um) anos de idade. Toda a fundamentação foi com base na
Lei Federal 3.765/1960, que concedia os 24 (vinte e quatro) anos
.

Não é isso, doutora?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI, OAB-MT 8308-A.

Sinceramente, Excelência, quando montei a minha argumentação pensei que se cabe à autora pedir mais, também caberia pedir o mínimo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Mas estaríamos mudando o pedido do apelo, essa é a minha preocupação. Ou concedemos até os vinte e quatro ou aos dezoito anos.

Não enfrentei essa matéria porque em nenhum momento foi falado os vinte e um anos no apelo, nem pelo juiz, nem na petição inicial. Somente em sede de sustentação oral.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

A apelante quer a continuação do recebimento da pensão.

O 3o vogal aduz que a parte possui direito ao recebimento até os 21 (vinte e um) anos.

Não está fora do pedido.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Desembargador Presidente:

Diante da inovação do entendimento, revejo meu posicionamento e adiro aos fundamentos do voto do 3a vogal, em virtude de precedente da nossa Câmara.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

A Apelante quer a continuação do recebimento da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos.

O Tribunal entende que a pensão deve ser concedida até os 21 (vinte e um) anos.

Não há mudança de pedido. Ocorre que a tese da Apelante não prevaleceu, tanto que o 3
o
vogal proveu, em parte.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Senhor Presidente,

O pedido é para que a autora receba o benefício de pensão por morte até atingir a idade de 24 anos ou até completar o ensino superior.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

Sim. Mas o Câmara, no voto do Desembargador Luiz Carlos, entende que o limite não será até os vinte e quatro anos de idade, nem a
té completar o Ensino Superior, mas aos vinte e um anos.

Desse modo, com a retificação do voto pela 2a vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para acompanhar o 3
o
vogal, e como o meu voto foi a mais, a conclusão do julgamento será POR MAIORIA, PROVEU, EM PARTE, O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3
o
VOGAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2
o
, 1
o
E 4
o
VOGAIS, VENCIDA A RELATORA.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Senhor Presidente:

É preciso que seja definido os vinte um ou os vinte e quatro anos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

Ficou 21 (vinte e um) anos de idade. O 3
o
vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou pelos vinte e um anos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

A Desembargadora Maria Erotides Kneip também. Vossa Excelência pelos vinte quatro anos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

A Desembargadora Maria Erotides Kneip retificou o voto anterior que acompanhava a relatora para acompanhar o 3
o
vogal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Sim, a Desembargadora Erotides e o Desembargador Luiz Carlos fixaram 21 (vinte e um) anos. Eu acompanhei Vossa Excelência nos 24 (vinte e quatro).

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

Exato. Nós chegamos a mais, foi a menos, por isso será por maioria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Está empatado 2 x 2, se a relatora mantém os 18 (dezoito) anos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ 1o VOGAL)

Prevalece o voto médio de 21 (vinte e um) anos, porque passamos no limite do entendimento deles, então está incluso.

EM 08 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU, EM PARTE, O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2a, 1o E 4o VOGAIS. VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021